Tribunal: TJDFT
Processo: 0740335-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. para reformar pronunciamento judicial que determinou a emenda à petição inicial, nos seguintes termos (ID 248012085 dos autos de origem): “Sabe-se que a cédula de crédito bancário não tem por requisito a assinatura de duas testemunhas para a formação de título extrajudicial, tal como estabelece o art. 28 da Lei 10.931/2004. Todavia, o mesmo não ocorre com o instrumento particular de confissão de dívida acostado no ID 241234205 o qual, nos termos do art. 784, III, do CPC, tem por pressuposto para a formação de título executivo a assinatura das testemunhas. Diante disso, faculto ao autor esclarecer se pretende executar nestes autos a cédula de crédito bancário acostada ao ID 247919597; ou se pretende vindicar o pagamento do convencionado no instrumento particular de confissão de dívida acostado no ID 241234205 e replicado no ID 247919601, hipótese em que deverá postular a conversão do feito em ação de conhecimento, conforme detalhado nas decisões de IDs 241266044 e 246853506. Prazo: 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento.” Contra a determinação de emenda à inicial foram opostos embargos de declaração, que foram rejeitados ao ID 248933209. Em suas razões, o agravante defende a desnecessidade de assinatura de duas testemunhas no título, pois trata-se de uma cédula de crédito bancário. Requer a reforma da decisão para que a ação seja recebida como uma execução de título extrajudicial. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o recurso é manifestamente inadmissível, pois a parte autora interpõe agravo de instrumento para reformar determinação de emenda à petição inicial. Segundo prevê o art. 1.015 do CPC, caberá agravo de instrumento nas seguintes hipóteses: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; I - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. A jurisprudência é clara no sentido de que não cabe agravo de instrumento contra determinação de emenda à inicial. Isso decorre da ausência de conteúdo decisório do pronunciamento judicial, o que o torna irrecorrível (art. 1.001 do CPC). Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento interposto, haja vista a ausência do pressuposto intrínseco de cabimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de conhecimento e provimento do agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão que determinou a emenda da petição inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra despacho que determina emenda à inicial, não incluído no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, mormente porque o referido ato judicial não ostenta, regra geral, carga decisória e, por força do disposto no art. 1.001 do CPC, não comporta qualquer espécie de recurso. 4. A urgência definida pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema n. 988), apta a superar a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, refere-se à inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, que, na hipótese, inexiste. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2006665, 0703118-97.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 18/06/2025.) Diante do exposto, consoante o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso. Preclusa a decisão, baixem os autos ao Juízo de origem com as cautelas de praxe. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator